Tribunal: TJMT
Processo: 1008552-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008552-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), HILDO ARALDO SCHULKE - CPF: 407.865.019-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento apresentado em face de decisão que, nos embargos à execução, indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil. O indeferimento baseou-se na suficiência das provas constantes dos autos, para o julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial contábil em sede de embargos à execução, diante da alegada urgência e da suposta imprescindibilidade da prova para o exercício da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial contábil não se enquadra nas hipóteses de recorribilidade imediata previstas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é de taxatividade mitigada.

4. A mitigação do rol taxativo exige demonstração concreta de urgência ou risco de inutilidade do julgamento posterior, o que não se verifica no caso, pois eventual nulidade poderá ser arguida em apelação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ veda o conhecimento de agravo de
instrumento contra decisão que indefere produção de prova, salvo prova inequívoca de prejuízo irreparável, o que não restou demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova pericial contábil não autoriza, por si só, a interposição imediata de agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência ou prejuízo irreversível. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige a efetiva comprovação de risco à utilidade do julgamento final para viabilizar o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2422813/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp 1.696.396/MT, Tema 988. TJMT, N.U 1009419-73.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
a
gravo
i
nterno interposto por H
ildo
A
raldo

S
chulke
contra decisão monocrática que não conheceu do
a
gravo de
i
nstrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução n.º 0001170-33.2019.8.11.0107, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos seriam suficientes para o julgamento do feito.

O agravante alega que
a decisão de não conhecimento do recurso deve ser reformada, pois

trata-se de prova pericial contábil, e não oral, como constou na decisão recorrida
.

Entende o agravante
ser
imprescindível
a perícia pretendida,
para verificar a legalidade dos encargos cobrados, como juros compostos, taxas de administração e capitalização de juros
.

Por fim, sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial compromete o pleno exercício do direito de defesa, especialmente quando se trata de relação de consumo.

Alega, ainda, que a existência de situação de urgência justifica a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, diante do risco de prosseguimento da execução com base em valores possivelmente incorretos
.

I
ntimado a apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de
id.
286451888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A matéria em exame
no presente
agravo interno refere-se à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pelo devedor, considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, de início, que a decisão agravada menciona tanto prova oral quanto pericial, o que evidencia certa imprecisão terminológica. Tal equívoco, contudo, não afeta a conclusão adotada na decisão monocrática nem compromete a análise da admissibilidade recursal,
pois
ambas as
espécies de prova estão sujeitas à mesma limitação quanto à recorribilidade imediata.

Isso porque, de acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma das duas se enquadra nas hipóteses de decisão passível de impugnação imediata por agravo de instrumento. O indeferimento da prova pericial contábil, portanto, não configura fundamento apto a justificar o conhecimento do recurso, por não se inserir no rol taxativo de decisões recorríveis de forma imediata.

Como já
pacificado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, o rol do referido artigo é de natureza taxativa, admitindo exceções apenas em hipóteses em que se demonstrar, de forma concreta, que o adiamento do exame da matéria até a apelação inviabilizaria por completo a utilidade da decisão final.

No julgamento do R
Esp
nº 1.696.396/MT
foi fixada a
seguinte tese, sob o Tema 988:

“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
”

O
agravante alega que a prova pericial contábil é imprescindível para a comprovação de suposta abusividade na cobrança de encargos contratuais, e que o indeferimento da sua produção compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, no contexto dos embargos à execução.

No entanto,
tal argumentação não é suficiente, por si só, para autorizar a mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil
, pois
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta de urgência ou de prejuízo irreversível, o que não se verifica na espécie, já que eventual nulidade poderá ser arguida em sede de apelação, caso sobrevenha sentença desfavorável.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
JURISPRUDENCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do
art
.
1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível .
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2422813 RS 2023/0254581-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024) (destaquei)

No caso, o juízo d
a causa
indeferiu a produção da prova pericial contábil ao entender que os elementos já constantes dos autos seriam suficientes para a formação de seu convencimento, com base nos
arts
. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Ao fundamentar sua decisão, destacou expressamente: “
o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção
”.

Dessa forma, a decisão agravada revela-se devidamente fundamentada, não se verificando a existência de prejuízo imediato ou risco à utilidade do provimento final que autorize, por si só, o afastamento da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Sobre a questão, colaciono trecho de recente decisão monocrática da Desembargador
Serly
Marcondes Alves, no sentido de que o
indeferimento de prova oral ou pericial não autoriza, como regra, a interposição imediata de agravo de instrumento, salvo prova inequívoca de prejuízo irreparável.

“(...).
De acordo com o sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas
.

(...)

Contudo, além do deferimento ou indeferimento das provas estar sob o critério do magistrado, consoante art. 370 do CPC, percebe-se, a princípio, que a matéria em debate não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere a produção de provas e considera a ação apta para julgamento.

Assim, além de não se verificar qualquer risco de perecimento da prova em questão, há fundada dúvida sobre a admissibilidade do recurso, sendo medida de rigor, o seu não conhecimento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ausência de previsão legal específica e não incidência da hipótese de urgência excepcional que autorize a aplicação da taxatividade mitigada. (N.U 1009419-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Face a
todo o exposto, e considerando que não se evidencia situação de urgência qualificada nem violação a direito que não possa ser reparado em momento oportuno,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025